Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu os benefícios da gratuidade ao Agravante ao argumento da inexistência de comprovantes documentais da insuficiência de recursos. A um primeiro e provisório exame hei por bem conceder liminar para que o feito originário tramite sob os auspícios da justiça gratuita. Dispõe o CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. Segundo alega o Recorrente, encontra-se em situação financeira difícil, era motorista de aplicativo mas teve seu veículo roubado, tanto que está promovendo a ação para haver o valor segurado. Diante dessa situação, a presunção de miserabilidade jurídica deve prevalecer, sem embargo de que possa ser impugnada pela parte contrária com apresentação de outros elementos até agora não constantes dos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o agravante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1703030, 07070860920238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo a liminar para a ação tramite sob a gratuidade de justiça até apreciação do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a Agravada. Comunique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator